Tribunal: STF
Processo: HC 150443
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO COM O ART. 59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias.



    II – Aplicada reprimenda corporal de detenção ou reclusão inferior a 2 anos, quando vedada a concessão da suspensão condicional da pena, deve aquela ser convertida em prisão, a ser cumprida em local distinto para praças e oficiais. Inteligência do art. 84 combinado com o art. 59 do Código Penal Miliar – CPM.



    III – A incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do fato de o paciente ter sido condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de deserção, para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda expressamente a suspensão condicional da pena. 



    IV – O Plenário desta Suprema Corte decidiu que a restrição a que se submete os condenados pela prática do delito de deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do Código Penal Castrense, não apresenta quadro de incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (HC 119.567/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, sendo Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).



    V – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, ante a “impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 



    VI – Nessas circunstâncias, fica afastada a possibilidade de fixação do regime prisional à luz da aplicação analógica das regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.